Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de revogação da prisão civil.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para revogar o decreto prisional e determinar a expedição de contramandado e alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de prisão deve ser revogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Embora intitulado como despacho, o referido pronunciamento judicial tem conteúdo decisório, pois analisou o pedido de revogação da prisão civil. Trata-se de ato judicial recorrível por meio de agravo de instrumento, com base nos arts. 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada nas contrarrazões rejeitada.
5. O pagamento parcial do débito, embora não afaste, em tese, o cabimento da prisão civil, demonstra a intenção de satisfazer a execução e indica a possibilidade de se adotar medidas menos gravosas e mais eficazes para tal finalidade, consoante o art. 805 do CPC.
6. O adimplemento das últimas parcelas das pensões alimentícias revela que não há risco iminente à subsistência dos alimentandos e que o crédito remanescente não se reveste da atualidade e da urgência necessárias para amparar o decreto prisional.
7. A coerção pessoal não seria eficaz, razoável e proporcional, pois o crédito exequendo atingiu quantia considerável e tal medida impediria que o executado/agravante exercesse atividades remuneradas e, assim, tivesse condições de cumprir a obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.